Tribunal: TJDFT
Processo: 0712271-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MATRÍCULA. ENSINO FUNDAMENTAL. DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE DOWN. PROGRESSÃO. BENEFÍCIOS PARA O DESENVOLVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por ofício, a Diretora da escola em que estuda o agravante trouxe razões por que adequada a progressão do aluno para o 6o ano do ensino fundamental, salientando fazerem parte do diagnóstico de Síndrome de Down as dificuldades apresentadas pelo menor.
2. Muito embora o conteúdo dos relatórios psicopedagógicos no sentido de limitações do aluno e de sugestão de sua permanência no 5o ano do ensino fundamental, fato é que a conclusão da direção do colégio levou em consideração as particularidades do aluno e concluiu por necessidade de progressão, ressaltados os benefícios para seu desenvolvimento.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.